Tribunal: TJES
Processo: 5002505-95.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002505-95.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FRANCISCA DE SOUSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. IRREGULARIDADE. FALHA NO SERVIÇO. CONVERSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por FRANCISCA DE SOUZA em face de BANCO BMG S.A, através da qual busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum. A parte autora afirma, em síntese, que buscou a instituição requerida a fim de contratar empréstimo consignado comum, no entanto, foi-lhe imposta a contratação de cartão de crédito consignado, modalidade que alega ser divergente e prejudicial ao seu interesse. Requer a nulidade e conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, bem como a declaração de quitação do empréstimo em maio/2021, devolução em dobro dos valores descontados a maior após maio/2021 e compensação por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar: 1) a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (n.º 13789606) convertendo-o em empréstimo consignado comum, declarando-o quitado e determinando que a ré se abstenha de realizar novos descontos e 2) Inexistência da relação jurídica entre as partes, B) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) R$1.099,64, já em dobro, à título de restituição, a ser acrescido dos valores descontados no decorrer do processo e 2) R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré no mérito requer a reforma da decisão de piso para a improcedência dos pedidos. Já em contrarrazões a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “A presente ação se sustenta na suposta existência de vício de consentimento, eis que a parte autora afirma não ter sido cientificada de forma clara e objetiva de que, na verdade, a contratação se tratava de cartão de crédito consignado, objeto distinto do realmente pretendido. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não desejava cartão de crédito consignado (RMC), assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação, mas sim um empréstimo consignado comum. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Note-se que há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que a parte requerente possuía conhecimento das bases contratuais, cabendo à parte ré fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II do CPC, não sendo suficiente a mera junção do instrumento assinado, pois o que cerne da questão é justamente a regularidade do negócio firmado. Nesse contexto, considerando que a parte autora pretendia a contratação de empréstimo consignado no lugar de cartão de crédito consignado, cumpre esclarecer, pela experiência comum, que as bases contratuais do empréstimo consignado comum são mais favoráveis ao indivíduo, mormente no que toca aos juros, uma vez que estes são consideravelmente menores do que os de cartão de crédito consignado. Assim, não há sentido a parte consumidora escolher pactuar um negócio mais oneroso”.

6.
O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento ao autor, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se está diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito. A hipótese narrada não se enquadra, por óbvio, como mero dissabor ou algo que deve ser encarado como normal, existindo sim a obrigação de indenizar. Quanto à quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não o estimulando a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação”. Sendo que a quantia de R$4.000,00, arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)